Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. IRDR. VENCIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CPC. ART. 980.
1. O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), admitido por maioria de votos na 2a Sessão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, realizada em 29/04/2019, ainda não foi julgado. A decisão que determinou “a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT” é de 25 de junho de 2019, há mais de um ano, não havendo decisão fundamentada do Relator sobre o decurso de prazo, conforme dispõe o art. 980 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Superado o prazo previsto no caput do art. 980 e cessada, ope legis, a suspensão dos processos prevista no art. 982 do CPC, não há óbice ao julgamento deste recurso.
3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior.
4. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente.
5. Impedir a um aluno, que se encontra próximo de concluir o ensino médio e de atingir a maioridade, de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovado, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
6. A agravante, no caso concreto, completou 18 anos antes da sessão de julgamento deste recurso.
7. Recurso conhecido e provido.